Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14157884). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A contra a decisão (Doc. Num. 13368022) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento por ele interposto. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator